Tribunal: TJSP
Processo: 2037089-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade ante a realização de julgamento virtual, manifestada nos termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Suspensão das atividades presenciais, conforme Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n.o 245/2020. Ausência de prejuízo. Julgamento em prol da celeridade processual. EMBARGOS REJEITADOS.